Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. GRAVAME. MATRÍCULA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, LEALDADE E BOA-FÉ. CARTA DE CRÉDITO. PROMITENTE VENDEDOR. REJEIÇÃO. IMÓVEL. VALOR TOTAL. CORRETAGEM. INTEGRALIZAÇÃO. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. INTEGRAL.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) nas relações jurídicas que envolvam contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis firmada entre os consumidores - promissários compradores e os fornecedores - promitente vendedores.

2. A comissão de corretagem integra o negócio jurídico celebrado para aquisição da unidade imobiliária, ainda que o valor esteja destacado no contrato de compra e venda e o comprador tenha anuído com a obrigação de quitá-lo.

3. A ocultação de gravame na matrícula do imóvel que comprometa a expedição de certidão de ônus sobre o bem e impeça a conclusão do financiamento imobiliário configura má-fé do vendedor.

4. A atuação do fornecedor que dificulta ou nega-se a concretizar a proposta de compra e venda configura falha na prestação do serviço a ensejar a sua responsabilidade objetiva.

5. A resolução de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promissário vendedor determina o retorno das partes ao estado anterior, com a consequente devolução dos valores pagos.

6. A assunção de débitos a serem deduzidos do valor total do imóvel por expressa aceitação do comprador não configura ilicitude.

7. Os juros de mora fixados nas ações de resolução contratual devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é medida subsidiária (art. 85, § 8, do Código de Processo Civil) a ser aplicada quando não se identificarem os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, quando não houver condenação, proveito econômico mensurável, ou o valor atualizado da causa for irrisório.

9. Apelação desprovida.